Tribunal: TJSP
Processo: 1001291-94.2020.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA, DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SERVIÇO BANCÁRIO DEFEITUOSO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. TEORIA DA ACTIO NATA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA DO MANDATO. TESES JÁ ENFRENTADAS. DESPROVIMENTO.
1. Apelação do requerido pela reforma da sentença de procedência que declarou inexistentes contratos e o condenou a indenizar por danos materiais e morais.

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA, DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SERVIÇO BANCÁRIO DEFEITUOSO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. TEORIA DA ACTIO NATA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE REVOGAÇÃO OU RENÚNCIA DO MANDATO. TESES JÁ ENFRENTADAS. DESPROVIMENTO.
1. Apelação do requerido pela reforma da sentença de procedência que declarou inexistentes contratos e o condenou a indenizar por danos materiais e morais.
2. Afastadas hipotéticas nulidades arguidas pelo recorrente por ter faltado com o dever de mitigar o próprio prejuízo e ter se valido de "nulidade de algibeira" para tentar escapar da condenação desfavorável (TJSP, 2297739-57.2020.8.26.0000, 2111270-63.2021.8.26.0000, 2006632-08.2023.8.26.0000 e 0002321-90.2008.8.26.0660). "A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo STJ inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta" (REsp 1.714.163/SP).
3. A responsabilidade do banco é objetiva e dispensa culpa. A intermediação de descontos não autorizados, em conta destinada ao recebimento de benefícios previdenciários, configura falha na prestação do serviço, sendo o banco responsável pelos prejuízos causados.
4. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 encontra-se em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não merecendo redução. Consentâneo com a extensão do dano (art. 944 do CC) e jurisprudência atual.
5. A jurisprudência majoritária desta Corte e do e. STJ enfatizam que o comprometimento de verba alimentar por prolongado período e por falha imputável somente ao banco, gera abalo moral indenizável, sobretudo quando ignoradas as contestações do consumidor (art. 54-G, I, II e III, do CDC) e desviado seu tempo produtivo
6. Cabe inversão do ônus da prova pela lei - como na responsabilidade por defeito do produto ou serviço - ou pelo julgador, a seu critério, quando hipossuficiente a parte e plausíveis suas alegações (CDC, arts. 12 §3o, II, e 14, §3o, I)
7. Teses recursais já derrotadas em sentença e em rejeição de aclaratórios (fls. 284/291 e 303).
8. Desprovimento.